Tribunal: TJSP
Processo: 2072154-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Agravo interno. Ação Indenizatória cumulada com cobrança de valores. Cumprimento de sentença. Interposição de recurso contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, III, do CPC julgou extinto, porque prejudicado, o AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravo extinto, posto que a apelação dos autos n. 0015013-39.2017.8.26.0068 não foi conhecida. Alegação de que seria cabível interposição de

Ementa:
Agravo interno. Ação Indenizatória cumulada com cobrança de valores. Cumprimento de sentença. Interposição de recurso contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, III, do CPC julgou extinto, porque prejudicado, o AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravo extinto, posto que a apelação dos autos n. 0015013-39.2017.8.26.0068 não foi conhecida. Alegação de que seria cabível interposição de apelação em fase de cumprimento de sentença por tratar-se de sentença de mérito. Descabimento. Interposição de apelação quando o recurso cabível é o agravo de instrumento. Art. 1.015 parágrafo único, do CPC Fungibilidade recursal: impossibilidade, tratando-se de erro grosseiro. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.